Tribunal: TJPA
Processo: 0810800-14.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810800-14.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRE LUIS FERREIRA BELO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). AUSÊNCIA DE DOLO. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO NA RESIDÊNCIA PELA MÃE DA VÍTIMA. ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória que afastou a condenação de acusado pelo crime previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, sob o fundamento de ausência de dolo no descumprimento de medida protetiva de urgência. O réu, sujeito a ordem de afastamento de sua ex-companheira, compareceu à residência da genitora desta, com anuência dela, para entregar frutas e visitar a filha em comum. O encontro com a vítima ocorreu de forma fortuita, sem ameaça, contato ou aproximação indevida, o que levou o juízo de origem a reconhecer a atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do acusado, ao comparecer à residência da mãe da vítima — com a permissão desta e sem dolo de afronta à decisão judicial — configura o crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O crime de descumprimento de medida protetiva exige a demonstração do dolo, isto é, a consciência e a vontade de desobedecer à decisão judicial que impõe o afastamento da vítima. Trata-se de delito formal, mas que não prescinde de intenção deliberada de descumprimento.

4. A prova constante dos autos evidencia que o réu adentrou a residência da genitora da vítima com o consentimento desta, para fins de entregar frutas e ver a filha menor, sem ter conhecimento prévio de que a vítima lá compareceria.

5. Ao perceber a chegada inesperada da ofendida, o acusado imediatamente deixou o local, não mantendo contato, nem proferindo palavras ou gestos de hostilidade, o que revela a ausência de dolo de desobediência e o respeito à decisão judicial.

6. A vítima confirmou em juízo não ter se sentido ameaçada ou intimidada, reconhecendo que o encontro foi acidental e destituído de qualquer intenção ofensiva, o que afasta a tipicidade subjetiva e material da conduta.

7. A aplicação do art. 24-A da Lei 11.340/2006 não comporta interpretação puramente formalista, sob pena de violação ao princípio da intervenção mínima e de transformação do direito penal em instrumento de punição simbólica.

8. A jurisprudência reconhece que, ausente o dolo de descumprimento e inexistente risco à integridade da vítima, deve-se manter a absolvição por atipicidade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 exige a comprovação de dolo específico de descumprir a medida protetiva.

2. A autorização de ingresso na residência pela mãe da vítima e o encontro fortuito, sem contato ou ameaça, afastam o dolo e a tipicidade penal.

3. A mera presença física não intencional, sem lesão à finalidade protetiva da medida, é penalmente irrelevante.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLV; CPP, art. 386, III e VII; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Ap. Crim. nº 0719081-10.2023.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 15.08.2024, DJe 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso ministerial interposto contra sentença proferida pela 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que absolveu o acusado ANDRÉ LUIS FERREIRA BELO da imputação do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
(Lei Maria da Penha).

A sentença (ID 26763955) entendeu pelo não cumprimento de requisitos para a configuração do crime, frisando não ter existido dolo por parte do acusado em descumprir as medidas protetivas, além do comportamento do acusado não ter gerado consequências jurídicas à vítima.

O Ministério Público afirma em suas razões recursais (ID 26763956) deve a sentença de 1º grau ser modificada haja vista que, para a configuração do crime basta haver o descumprimento de decisão judicial, frisando a formalidade da tipificação penal.

O apelante, em suas contrarrazões (ID 26763961) reforçou a ausência de dolo do acusado em comparecer à casa da ex-sogra, tendo inclusive sido chamado e autorizado por essa para entrega de alimentos à filha do casal, além de não ter havido qualquer ofensa à vítima que declarou em juízo não ter sido ameaçada e que, imediatamente, ao chegar ao local, o acusado se retirou. Pugna ao final, pela manutenção da sentença absolutória.

Por fim, a D. Procuradoria em seu parecer (ID 28157420) manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial e modificação da sentença, devendo o acusado ser condenado nos termos da denúncia.

É o breve relatório, sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA AUSÊNCIA DE DOLO. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO NA RESIDÊNCIA PELA MÃE DA VÍTIMA.

O recurso ministerial afirma cabe reforma na sentença guerreada eis que a fundamentação apresentada pelo juízo a quo inexiste na legislação e que o crime teria sido consumado pelo acusado.

Consta dos autos que contra o acusado pesava ordem de afastamento de sua ex-companheira em decorrência de medidas protetivas. Relata a denúncia, que em determinado dia, o apelado compareceu à residência da genitora da vítima, com a anuência desta, para deixar frutas e ver a filha menor do casal. Extrai-se dos autos, que a vítima, não estava na residência de sua genitora, informação essa dada pela mesma quando chamou o acusado para ir até lá. Quando a vítima, chegou ao local, de surpresa, o réu, de imediato, retirou-se do ambiente, sem qualquer gesto de hostilidade, ameaça ou aproximação indevida, comportamento esse, inclusive, confirmado pela vítima.

O Ministério Público sustenta que a simples aproximação física, ainda que sem violência, configura descumprimento formal da medida, por implicar afronta direta à decisão judicial.

A defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória, argumentando que não houve dolo de descumprir a ordem judicial, tampouco perigo ou prejuízo à integridade da vítima.

A controvérsia recursal cinge-se à subsunção da conduta descrita aos elementos típicos do
art. 24-A da Lei 11.340/2006
, que incrimina aquele que “descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência”.

O tipo penal exige, para sua configuração, dolo de desobedecer a ordem judicial, vale dizer, que deve haver consciência e vontade de infringir a determinação de afastamento ou de não aproximação. Trata-se de delito formal, mas que não prescinde de intenção de afronta ou desprezo à autoridade da decisão protetiva.

No caso, a prova colhida demonstra que o acusado se dirigiu à casa da mãe da vítima, não à residência desta,
com anuência da anfitriã
, para entregar frutas e visitar a filha em comum que estava na casa da avó materna sob os cuidados dessa. O encontro fortuito com a vítima não foi buscado, tampouco houve tentativa de aproximação posterior tanto o é que ao perceber a chegada da ofendida, o acusado imediatamente retirou-se do local o que evidencia
ausência de dolo e respeito à determinação judicial
.

A própria vítima, em juízo, reconhece que não se sentiu ameaçada ou intimidada e que o acusado sequer cometeu qualquer ato nesse sentido e demonstrando que o contato foi meramente acidental. Tal contexto afasta a configuração típica do delito, por inexistência de conduta dolosa voltada ao descumprimento da medida.

De igual modo, não se pode admitir uma interpretação puramente formalista do art. 24-A, sob pena de converter o direito penal em instrumento de punição simbólica, desproporcional e desarrazoada, especialmente quando a conduta se reveste de irrelevância material, sem potencial ofensivo ou risco concreto.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que a tipicidade penal requer não apenas a adequação formal ao tipo, mas também relevância material da lesão.

Nessa sorte colaciona-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I - Mantêm-se a absolvição do réu da imputação da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando evidenciado a ausência de dolo do réu em descumprir a decisão judicial. II - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07190811020238070003 1906541, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 15/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024)

Ausente qualquer prejuízo à finalidade protetiva da medida – a integridade da vítima, deve-se reconhecer a atipicidade material da conduta e preservar o princípio da intervenção mínima.

A sentença recorrida, portanto, analisou corretamente a prova dos autos e aplicou o direito com equilíbrio e sensibilidade, não havendo reparo a ser feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de 1º grau que absolveu o acusado
André Luis Ferreira Belo
da imputação do crime de descumprimento de medidas protetivas, com fundamento no
art. 386, III e VII do CPPB
, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025